Tribunal: TJDFT
Processo: 0731364-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. ANOTAÇÃO DE SIGILO EM DOCUMENTOS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
2. De acordo com art. 189 do CPC, de regra, os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: em que o exija o interesse público ou social (inc. I); que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes (inc. II); em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (inc. III); que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo (inc. IV).
3. Para instrução do feito, foram juntados vários documentos referentes à situação de saúde e acadêmica da agravante, inclusive quando ainda criança, dentre os quais, atestados médicos, relatórios de psicopedagogia, relatórios médicos, receituário controle especial, no qual consta a vida acadêmica da agravante e fotografias suas e de coleguinhas de turma, relatórios psicológicos, histórico escolar – ensino fundamental e ensino médio, ocorrências pedagógicas e prontuário médico, o que justifica a anotação de sigilo em referidos documentos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.